Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1026514-32.2021.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por LAURO PEPILIASCO que concedeu a tutela de urgência a fim de determinar que a agravante forneça imediatamente o procedimento de terapia oncológica por dia subsequente de tratamento com o medicamento Keytruda 100mg4ml SOL INJ CT FA VD INC X 4ml, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Preliminarmente, suscita ilegitimidade passiva e a necessidade de retificação do polo passivo para UNIMED Londrina.
No mérito defende que o medicamento KEYRUDA, não se encontra no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
Explica que: “Agravante solicitou o medicamento denominado - TERAPIA ANTINEOPLASICA ORAL PARA TRATAMENTO DO CANCER com a medicação CAPECITABINA 500mg, foi negado, pois de acordo com as limitações contratuais e legais, a medicação solicitada está fora do rol de medicamentos elencados na DUT 64, bem como do Parecer 27/2018, ambas da Agência Nacional de Saúde.”.
E ainda: “resta evidenciado no Contrato supracitado, quais são os procedimentos oferecidos e prestados pela Unimed, não podendo esta operadora arcar com ônus de prestar serviços além dos oferecidos no contrato, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis.”.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, “seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência de obrigação da Agravante em custear o procedimento, por se tratar de parte ilegítima, bem como, ante à ausência de requisitos autorizadores da tutela de urgência.”.
Preparo comprovado (id. 98550984).
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, malgrados as alegações do agravante, não identifico desacerto na decisão agravada.
Além disso, compartilho do entendimento de que “A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura (...) prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.” (AgInt no REsp 1897025/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
E mesmo que assim não fosse:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa.
1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer.
2. A alegação de tese apenas no âmbito de agravo interno caracteriza inadmissível inovação recursal, o que não é tolerado pelo STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1923233/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)
Desta feita, coberta a doença pelo contrato, a eleição da terapia adequada para o tratamento encontra-se no rol das atribuições do profissional médico e não da operadora de plano de saúde.
Por fim, quanto a tese de ilegitimidade deve ser levada à apreciação primeiramente ao juízo da causa, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.
Ante todo exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator